Tribunal: TJES
Processo: 0004613-74.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Ato / Negócio Jurídico; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-05

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. CDC. APLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. VIGÊNCIA NÃO COMPROVADA, DESCABIMENTO DA MULTA CONTRATUAL IMPOSTA. DANO MORAL. LESÃO À HONRA OBJETIVA NÃO EVIDENCIADA. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL ADEQUADO. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §2° DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos celebrados entre as prestadoras do serviço de telefonia móvel e a pessoa jurídica que utiliza os serviços de telefonia para a sua atividade interna. (...)” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1955915-52.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 07/12/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2023). 2. Impossibilidade de cobrança de multa por fidelização ante a não comprovação da vigência da cláusula de permanência, hipótese em que, determinada a inversão do ônus da prova, deixou a prestadora de colacionar os instrumentos contratuais. 3. Quanto ao pleito indenizatório, não se desconhece que a Súmula 227 do colendo STJ estabelece que “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Todavia, a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a pessoa jurídica não é dotada de psique, não podendo sofrer abalos de ordem psicológica, de modo que a possibilidade da pessoa jurídica experimentar dano de ordem moral está calçada na violação de sua honra objetiva, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito, credibilidade no tráfego comercial e etc, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 4. Percentual estabelecido para fins de fixação de verba honorária que se mostra adequada, tendo em vista tratar-se de demanda de pouca complexidade, sem instrução probatória e com tempo de duração razoável. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004613-74.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: VIEIRA & VIEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELA RÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Telefônica Brasil S/A - Vivo e Vieira & Vieira Advogados Associados contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarou a inexistência de valores devidos a título de multa por fidelização, mas afastou a indenização por danos morais. Vieira & Vieira Advogados recorre pleiteando o reconhecimento do dano moral e a majoração dos honorários advocatícios. Telefônica Brasil S/A defende a legalidade da cobrança, a inaplicabilidade do CDC e a improcedência da inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a cobrança de multa por fidelização é legítima diante da falta de comprovação da vigência contratual; e (ii) estabelecer se houve dano moral à pessoa jurídica apelante e se há necessidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre a empresa de telefonia e a pessoa jurídica consumidora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência consolidada, sendo correta a inversão do ônus da prova diante da vulnerabilidade técnica da autora. (CDC, art. 6º, VIII; TJ-MG, AI 1955915-52.2023.8.13.0000).

A Telefônica Brasil S/A não apresentou documentos que comprovassem a vigência da cláusula de fidelização para as nove linhas objeto da demanda, o que impede a cobrança da multa. A responsabilidade probatória imposta à ré não foi cumprida, confirmando a inexistência de débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral em razão de abalo à sua honra objetiva (Súmula 227 do STJ), não restou demonstrado que a postura da ré causou dano à imagem, credibilidade ou funcionamento da sociedade de advogados autora.

No tocante aos honorários advocatícios, o percentual de 10% fixado pelo juízo de origem é adequado, considerando a baixa complexidade do caso e o tempo de tramitação razoável da demanda. A majoração pretendida pela parte autora não encontra respaldo no presente caso, sendo proporcional e justa a verba honorária estabelecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A relação entre pessoa jurídica consumidora e prestadora de serviços de telefonia é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com cabimento da inversão do ônus da prova quando verificada vulnerabilidade técnica.

A não comprovação pela prestadora de serviços da vigência de cláusula de fidelização impede a cobrança de multa contratual.

O reconhecimento de dano moral à pessoa jurídica requer prova de abalo à sua honra objetiva, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Honorários advocatícios devem ser fixados com base na complexidade do caso e no tempo de tramitação, sendo adequado o percentual de 10% sobre o proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANATEL nº 632/2014, art. 57, §1º; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 1955915-52.2023.8.13.0000, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 07/12/2023; STJ, Súmula 227; TJES, AC 5012547-81.2021.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 03/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e
VIEIRA & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
com vistas ao reexame da sentença (fls. 195/197v) que, nos autos da “Ação Declaratória Negativa de Débito c/c Indenização por Danos Morais”, julgou parcialmente procedente o pedido autoral a fim de declarar a inexistência de valores a serem adimplidos a título de multa advinda de cláusula de fidelização, deixando, todavia, de reconhecer a ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável.

Em suas razões, a recorrente
VIEIRA & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
(fls. 199/205), em síntese, reafirma a existência de dano moral passível de reparação e alega a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, sob argumento de que logrou êxito em maior parcela da demanda.

Já a apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
(fls. 208/224) sustenta a regularidade das cobranças perpetradas, tendo em vista a previsão contratual de obrigatoriedade de permanência pelo prazo de 12 meses, prazo dentro do qual, supostamente, se encontravam as linhas cujo cancelamento se pretendia. Outrossim, aduz a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor e o descabimento da inversão do ônus da prova.

Contrarrazões às fls. 248/258 e 261/266 por meio das quais pugnaram os recorridos pelo desprovimento dos recursos da parte contrária.

Fixadas tais premissas e considerando que as razões veiculadas nos recursos se confundem, passo a analisá-las de forma simultânea.

De saída rememoro que, originariamente, tratava-se de ação por meio da qual pretendia a parte autora a declaração de inexistência de valores a serem adimplidos, a título de multa contratual decorrente de cláusula de fidelização, para fins de cancelamento de 9 (nove) linhas de sua titularidade; e indenização de natureza moral em virtude das negativas perpetradas e consequentes transtornos.

Em sede de defesa, a ré alegou a inexistência de ato ilícito, posto que o contrato firmado entre as parte continha cláusula de fidelização cujo prazo se encerraria apenas em junho/2019, o que denotaria a legalidade das multas impostas para cada linha a ser cancelada.

Por ocasião da sentença (fls. 195/197v), o Magistrado Primevo, analisando a demanda sob a ótica do ônus da prova, concluiu que a Telefônica não havia se desincumbido do ônus de comprovar a existência da alegada previsão contratual, notadamente ante a ausência de colação dos contratos entabulados entre as partes; declarando, por conseguinte, a inexistência de valores a serem pagos, mas, por outro turno, afastando a condenação por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente consigno que
“(...) O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos celebrados entre as prestadoras do serviço de telefonia móvel e a pessoa jurídica que utiliza os serviços de telefonia para a sua atividade interna. (...)”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1955915-52.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 07/12/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2023).

No mesmo sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. NOMINADA “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PERDAS E DANOS CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL”.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APLICOU O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERTEU O ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA – APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – VULNERABILIDADE TÉCNICA EVIDENCIADA NA RELAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ENTRE AS PARTES
– DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00430927020248160000 Curitiba, Relator: Renato Lopes de Paiva, Data de Julgamento: 29/07/2024, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL.
PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA.
ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DANOS MORAIS, PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As partes estão devidamente caracterizadas como fornecedora e consumidora, sendo evidente a vulnerabilidade técnica da empresa Apelada, litigando com uma das maiores empresas de telefonia móvel deste país. Incidência das disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor
. 2. Hipótese em que restou comprovada a falha na prestação do serviço, bem como caracterizada a responsabilidade da Apelante pelos fatos, pois “A empresa de telefonia não pode se furtar de sua responsabilidade imputando culpa à terceirizada contratada para intermediar seus serviços, notadamente porque ‘[...] a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é objetiva e solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 20 e 25 do CDC’ (STJ, REsp 1.574.784/RJ, Terceira Turma, rela. Mina. Nancy Andrighi, j. em 19-6-2018)” (TJSC, Apelação n. 0323670-41.2017.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 29-09-2022). 3. É devida a indenização somente quando caracterizados os danos à imagem da pessoa jurídica, acarretando a depreciação de seu conceito e credibilidade perante terceiros, o que, inclusive, deve ser objeto de prova. 4. No presente caso não consta dos autos quaisquer provas – ou sequer alegações – que evidenciem que o nome da Autora sofreu graves danos no mercado, tampouco que houve a inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 9TJES, AC 0040151-15.2015.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, 06.10.2023)

Neste contexto, a despeito da insurgência da Telefônica, fora adequado o posicionamento adotado pelo juízo de origem de deferir o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6° do CDC, e determinar a comprovação da vigência dos contratos referentes a cada linha apontada na peça de ingresso, bem como a existência da aludida cláusula de fidelidade, notadamente ante a alegação autoral de que a relação contratual havia sido iniciada há 18 anos e a previsão contida no §1° do art. 57 da Resolução n°. 632/2014 da ANATEL cuja exegese é no sentido de que, embora a prestadora possa exigir a vinculação do consumidor por determinado período,
“
O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses”.

Todavia, não obstante a providência imposta, a requerida, ao contestar o feito, limitou-se a alegar a inexistência de ilicitude nas cobranças perpetradas, deixando, entretanto, de anexar os instrumentos contratuais a fim de corroborar seus argumentos. Outrossim, instada a se manifestar acerca do interesse na produção de outras provas, deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado.

Assim, é certo que não se desvencilhou a prestadora de serviço do encargo probante que lhe fora imposto, o que, considerando, por outro turno, a constatação da verossimilhança das alegações autorais, estas evidenciadas através da solicitação dos cancelamentos, inclusive mediante requerimento de envio de cópia dos contratos firmados; e argumentação no sentido do exaurimento do prazo de fidelização, o que se infere dos emails trocados entre os litigantes e anexados às fls. 30/51, conduz ao mesmo entendimento exarado pelo juiz sentenciante.

Em melhores linhas, ante ao reconhecimento da aplicabilidade da legislação consumerista ao caso e consequente viabilidade da inversão do ônus da prova; e da não comprovação da vigência da cláusula de permanência que resulte em imposição de multa na hipótese de cancelamento, de rigor o desprovimento do recurso interposto pela prestadora de serviço de telefonia.

Ato contínuo, quanto ao pleito indenizatório formulado pela apelante VIEIRA & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS,
não se desconhece que a Súmula 227 do colendo STJ estabelece que
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

Contudo,
“(...) a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a pessoa jurídica não é dotada de psique, não podendo sofrer abalos de ordem psicológica, de modo que a possibilidade da pessoa jurídica experimentar dano de ordem moral está calçada na violação de sua honra objetiva, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito, credibilidade no tráfego comercial e etc (...) “
(TJES, AC 5012547-81.2021.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira câmara Cível,, 03.06.2024). Assim, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO – TELECOMUNICAÇÃO – PRAZO MÁXIMO DE 12 MESES - NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO À HONRA OBJETIVA – EXTIRPADA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Pacificou-se a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções.” (REsp n. 1.445.560/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/6/2014, DJe de 18/8/2014.) 2 - Todavia, essa Corte Superior entende que a estipulação de permanência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, para além de excessivo, está em manifesta contrariedade à Resolução 632/2014 da ANATEL, que fixa lapso inferior. 3 - Sendo a pessoa jurídica titular de honra objetiva, faz jus a indenização por danos morais sempre que seu bom nome, credibilidade e imagem forem atingidos por algum ato ilícito
. 4 - Na hipótese, apesar de adunar aos autos a notificação de ameaça de negativação em caso de não pagamento da dívida, a apelada não logrou comprovar a efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco o descumprimento de compromissos ou que o ato ilícito tenha gerado danos à honra objetiva, mitigando o seu bom nome perante consumidores ou fornecedores.
5 - Recurso parcialmente provido. (TJES, AC 0008095-50.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, 17.05.2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - PESSOA JURÍDICA - INCIDÊNCIA CDC - CLÁUSULA DE FIDELIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COMPROVAÇÃO - INCIDÊNCIA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE -
DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Aplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese em que empresa autora utiliza-se do serviço de telefonia como destinatária final, sem reempregá-lo no mercado de consumo com objetivo de lucro. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, de modo que não constatada a hipossuficiência técnica do consumidor frente ao fornecedor, mantem-se a regra probatório estática do art. 373 do CPC. Não tendo a ré se desincumbido do seu ônus e demonstrado a regularidade na prestação dos seus serviços, motivando o pedido de cancelamento antecipado do contrato, deve ser declarada a inexigível a multa prevista na cláusula de fidelidade.
A pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral - Súmula 227 do STJ. Todavia, para que o dano moral seja experimentado pela pessoa jurídica é indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que sua imagem e o seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50121700420238130024 1.0000.24.211771-1/001, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 18/07/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2024)

Ao contrário,

para fins de exemplificação de hipóteses de condenação, cito os seguintes arestos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Contratação de serviços de telefonia pelo prazo de 24 meses. Pedido de cancelamento após o decurso do prazo. Impossibilidade de cobrança de multa por fidelização após a vigência inicial. Descontos concedidos que devem considerar a permanência com os serviços pelo período de 24 meses, de modo que se apresenta abusiva a prorrogação automática da fidelização a cada termo renovado. Inexistência, ademais, de nova oferta de benefícios. Precedentes.
Dano moral devidamente configurado, ante a negativação indevida no nome da empresa autora. Pessoa jurídica.
Possibilidade, nos termos da Súmula 227 do STJ. Indenização mantida em R$10.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10077516020238260084 Campinas, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 22/07/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5123727-62.2019.8.09.0051 APELANTE: TIM CELULAR S/A APELADA: CENTROCARDIO SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS ESCHER CÂMARA: 4ª CÍVEL EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO ENTRE EMPRESA DE TELEFONIA E PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. EXAME GRAFOTÉCNICO. FALSIDADE ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO DE FIDELIZAÇÃO. MULTA POR QUEBRA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. AFASTAMENTO. DANO MORAL A PESSOA JURÍDICA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FINALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Apesar a autora/apelada ser pessoa jurídica, que supostamente teria se utilizado do serviço de telefonia para incrementar a sua atividade empresarial, se constatada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, resta, assim, autorizada a aplicação do CDC, bem como, a inversão do ônus da prova, em face da aplicação da mitigação da teoria finalista. 2. Embora exista previsão em cláusula contratual de fidelização, com a demonstração por meio do Laudo Pericial Grafotécnico que a assinatura nele aposta não é da lavra do representante da empresa apelada, não há o que falar em validade do que foi pactuado e multa por quebra da relação contratual. 3.
A pessoa jurídica pode sofrer danos morais, e se houver a inclusão de seu nome no Cadastro de Serviços de Proteção ao Crédito, de forma indevida, esta deve ser indenizada a este título
(Súmula 227 do STJ e Súmula nº 20 do TJGO). 4. Na fixação da indenização por danos morais, deve ser observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade desta, tendo por finalidade a compensação à vítima pelos danos sofridos e que o autor do dano seja punido de forma a não reiterar a conduta ilícita praticada. 5. O requerimento de condenação em litigância de má-fé feito nas contrarrazões do recurso é incomportável, vez que o pedido deveria ter sido expendido no Juízo de 1º grau, o que configura verdadeira inovação recursal, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. 6. Uma vez desprovido o apelo, devem ser majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC. APELO DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 51237276220198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

In casu
, embora evidenciado nos autos a resistência da requerida em proceder ao cancelamento das linhas e a insistência quanto à exigibilidade das multas, inexistem provas de que a imagem da sociedade de advogados tenha sido de alguma forma maculada pela ilegalidade praticada ou que tenha havido o comprometimento de sua atuação junto à sociedade, o que, a meu ver, impede o acolhimento do pleito recursal neste ponto.

Por fim, no que pertine aos honorários sucumbenciais, destaco inicialmente que, de regra, devem ser fixados em consonância com os percentuais previstos no § 2º do artigo 85, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico perseguido e,
em não sendo possível mensurar quaisquer desses aspectos, sobre o valor atualizado da causa.

No caso em apreço, noto que o
decisum
objurgado estabeleceu a verba honorária em 10% sobre a condenação. Todavia, não tendo havido condenação, mas estando o proveito econômico consubstanciado nos valores das multas que deixarão de ser cobradas, entendo que a fixação da verba honorária deve ser fixada com base neste parâmetro, alteração que promovo de ofício.

Ato contínuo, em relação à pretensão de majoração do percentual definido, qual seja 10%, é certo que o
quantum
fixado não pode caracterizar retribuição ínfima, nem exorbitante, devendo ser compatível com a dignidade da profissão e ser arbitrado, levando em consideração o caso concreto, segundo parâmetros definidos pelo §2° do art. 85 do CPC, de modo que represente adequada remuneração do trabalho do profissional.

Na presente demanda, reputo por adequado o percentual estabelecido, notadamente porque trata-se de demanda de pouca complexidade, em que não houve instrução probatória e com tempo de duração razoável, eis que ajuizada em junho/2018, com sentença proferida em março/2021.

Logo, entendo que não deve prosperar a irresignação recursal também neste tocante.

Ante o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e
VIEIRA & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença que julgou procedente em parte pedido autoral a fim de declarar a inexistência de valores a serem adimplidos a título de multa decorrente de cláusula de fidelização, deixando, todavia, de reconhecer a ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável.

Outrossim, tendo em vista o não provimento dos apelos, majoro os honorários em 2% (dois por cento), de modo que passarão a totalizar 12% sobre o proveito econômico, o qual deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

É como voto.

Vitória, 08 de agosto de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/08/2024 às 13:34:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52486208082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento aos recursos.